Tribunal: STF
Processo: ARE 1519438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DE SETEMBRO DE 2020 A MARÇO DE 2022. DESCUMPRIMENTO PARCIAL PELO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À RETROATIVIDADE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E ESCALONAMENTO DA CARREIRA PREVISTO NO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO/SE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 38/2001, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 244/2009. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/2020. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. Recurso tempestivo, estando o recorrente isento do preparo recursal, diante da gratuidade de justiça, que ora concedo. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    2. Cuida-se de Recurso inominado interposto pela recorrente/reclamante em face da sentença de origem a qual julgou parcialmente procedentes seus pleitos referentes ao piso salarial da categoria de magistério nos seguintes termos: “(…) Indefiro o pleito de condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais relativas aos anos de 2020 e 2021, diante da proibição da concessão de reajustes, aumentos e quaisquer vantagens salariais previstas no art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020. (...)”.



    3. Em suas razões, afirmou, em suma, que possui direito à percepção de diferenças salariais decorrentes do reajuste do piso salarial do magistério nacional do período de setembro a dezembro de 2020, janeiro a dezembro de 2021 e janeiro a março de 2022, requerendo, assim, a condenação do recorrido ao pagamento das diferenças salariais postuladas.



    4. A controvérsia da lide consiste em perquirir se é devido o reajuste do vencimento básico da recorrente nos anos de 2020 a 2022, decorrente de suposto reajuste do piso salarial do magistério naquele ano.



    5. A ideia de piso salarial remete a um limite mínimo pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A Lei Federal n.º 11.738/08 regulamentou a alínea "e" do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo o piso salarial nacional para os professores do magistério público de educação básica, consectariamente ao disposto no artigo 206, VIII, da CF/88 e à noção de valorização de maneira uniforme, homogênea e isonômica dos profissionais da área de educação. Assim, o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é valor abaixo do qual a União, Estados, Distrito Federal e Município não poderão fixar o vencimento inicial dessa carreira, para a formação em nível médio, na modalidade normal, em jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.



    6. Nesse toar, a Corte Suprema convencionou ser “constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”, conforme ementa da ADI n. 4167, de 27/04/2011, com relatoria do Min. Joaquim Barbosa. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).”



    7. Destarte, conforme consignado no julgado da ADI 4167, não houve usurpação da esfera de competência do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre assuntos de interesse local, uma vez que subsiste o poder legislativo da União para legislar sobre normas de caráter geral a teor do disposto no artigo 24, IX, da CF/88, o que não avilta de forma alguma o “condomínio legislativo” acerca do tema, uma vez possuir a legislação em referência escopo, tão somente, uniformizador.



    8. Como exposto inicialmente, primou-se, assim, pela garantia de um patamar uniforme e mínimo remuneratório, em atendimento aos preceitos constitucionais informadores do tema, evitando-se, ao final, que discrepâncias regionais marginalizem o desempenho da função pelos profissionais do magistério. Da mesma forma, referiu-se no julgado que piso salarial resta estabelecido com base no vencimento, que se traduz na parcela mais básica, a qual, acrescida das vantagens pessoais, remete ao conceito da remuneração. Assim, conforme estabelecido no julgamento da referida ADI, a partir de 27/04/2011, o piso nacional do Magistério previsto na Lei n.º 11.738/08 deve ser observado pelos Estados e Municípios, independentemente de lei específica regulamentadora, compreendendo-se por “piso” o vencimento básico dos docentes.



    9. Isto posto, além do escalonamento de efeitos previsto no artigo 3º, da Lei 11.738/2008, a aplicação do disposto na referida norma deve observar também a modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que a aplicação das disposições relativas ao piso nacional dos professores deve observar três momentos distintos: a) No primeiro momento, a partir de 01/01/2009 e conforme disposto no artigo 3º, II, da Lei 11.738/2008, o piso salarial deve ser considerado como correspondente à remuneração, na proporção de 2/3 para diferença; b) A partir de 01/01/2010 e até 06/04/2011 (data de julgamento da ADI 4167/DF), conforme disposto no inciso III, do mesmo dispositivo acima mencionado, bem como decisão do Supremo Tribunal Federal, o piso salarial equivalerá ao valor integral da remuneração; c) A partir de 07/04/2011, quando proferido o julgamento da ADI 4167/DF, o piso salarial deve ser considerando como equivalente ao vencimento básico integralizado.



    10. Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, de 7,97% em 2013, de 8,32% em 2014, de 13,01% em 2015, de 11,36% em 2016, de 7,64% em 2017, de 6,81% em 2018, de 4,17% em 2019 e de 12,84% em 2020 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º §1º.



    11. Por oportuno, necessário consignar que não assiste aos professores o direito à automática aplicação dos índices de atualização do piso salarial, mas tão somente ver observado como valor mínimo do vencimento básico o correspondente ao piso nacional. É dizer: o art. 5º da Lei nº 11.738/2008 não garante, automaticamente, aos professores a concessão do mesmo percentual de reajuste dado anualmente ao valor mínimo relativo ao piso nacional da categoria, a título de reposição inflacionária, mas tão somente assegura aos servidores do magistério que os seus vencimentos básicos estejam em valores iguais ou acima do valor do piso nacional, de modo que, exclusivamente quando o ente público falhar no pagamento do mínimo, representado pelo piso nacional da classe em discussão, é que o Poder Judiciário poderá interferir, concedendo o reajuste devido, sob pena de ofensa aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes. Portanto, o reajuste é cabível tão somente para quem ainda não recebe o piso salarial.



    12. Por conseguinte, mister ressaltar que a referida Lei Federal não permite a automática repercussão do piso nacional sobre classes e níveis mais elevados da carreira do magistério e, tampouco, o reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Não obstante, se uma Lei Municipal prevê índices de escalonamento vertical e horizontal, deve-se observar também a orientação pelo STJ fixada no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, “se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira”.



    13. Dessa forma, a questão debatida nestes autos não se exaure com o estabelecimento da premissa acerca da obrigatoriedade de observância do piso salarial nacional, sendo que a questão dos reflexos nos níveis e demais gratificações devem ser interpretada a partir da análise da legislação local. Nessa linha, o que se tem que perquirir é se a Lei Municipal ou Estadual obedece aos critérios mínimos exigidos pela Lei n.º 11.738/2008, ou seja, se aplicou os percentuais no valor do salário-base, e se há previsão de que as classes da carreira serão remuneradas pelo vencimento básico, o que, consequentemente, fará com que o piso nacional reflita em toda a carreira. Nesse sentido, o Enunciado n. 22 desta Turma Recursal: “O piso nacional do magistério da educação básica, previsto na Lei nacional nº 11.738/08, deve ser observado pelo Estado de Sergipe e seus Municípios independentemente de lei reguladora local específica, entendendo-se por "piso" o vencimento básico do docente e não a sua remuneração global, devendo aquele a partir do dia 27/04/2011 assim refletir na respectiva classe e nível, observada a proporcionalidade da carga horária especificada, seguindo os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4167/DF."



    14. Transpondo tais lições para o caso dos autos, vê-se que a Lei Municipal Complementar n.º 38/2001 (Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Canindé do São Francisco/SE), com alterações promovidas pela Lei n.º 244/2009, estabeleceu os índices de progressão funcional, distribuindo a categoria em níveis e classes, bem como proporcionalidade das cargas horárias dos serviços prestados, devendo o município observar os reflexos do piso salarial nacional a partir dessas premissas, haja vista que, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira.



    15. Posto isso, a partir da análise dos autos, verifica-se que o ente municipal, no ano de 2020, não atualizou corretamente o vencimento base da carreira de acordo com o reajuste conferido anualmente ao piso salarial nacional do Magistério Público. Isso porque, em 2020, o piso nacional do magistério deveria ser reajustado em 12,84%, de modo que a remuneração mínima do professor de nível médio (I), com jornada de 40 horas semanais (200 horas mensais), classe A, seria de R$ 2.886,24 e, sem embargo disso, o ente municipal não promoveu, de forma integral e para todos os meses, os reajustes devidos para toda a carreira naquele ano, mormente considerando o escalonamento de índices verticais e horizontais



    16. A valer, considerando que a requerente possui carga horária de 160 (cento e sessenta) horas mensais e ocupa o nível III, Classe D, deveria perceber, mensalmente, a quantia reajustada, o que não foi observado pela municipalidade, em alguns meses daqueles anos, devendo, portanto, ser implementado o referido piso salarial como vencimento básico da recorrente.



    17. Neste ponto, registre-se que, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, é ônus da municipalidade requerida a comprovação do pagamento do piso salarial em favor da parte autora. No entanto, ao compulsar dos autos, constata-se que não restou evidenciado que o Município procedeu com tal pagamento, em nítido descumprimento da lei (artigo 37, II, do CF/88). Diante do exposto, é possível concluir que os valores efetivamente pagos durante o período vindicado, não são compatíveis com aqueles devidos em favor da parte autora, de modo que são devidas as diferenças salariais requestadas.



    18. Por conseguinte, em sentido contrário ao afirmado pelo juízo a quo, a vedação contida no artigo 8º, I, da Lei Complementar n.º 173/2020, segundo a qual os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, ficam proibidos, até de 31 de dezembro de 2021, de “conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;”, não se aplica ao caso dos autos. Explica-se.



    19. Não se olvide que o STF declarou constitucional o referido dispositivo legal, salientando que a norma representa importante mecanismo em busca do equilíbrio fiscal num momento em que as contas públicas foram fortemente afetadas pela crise econômica gerada pela pandemia. Nesse sentido: RE 1311742 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-100 DIVULG 25- 05-2021 PUBLIC 26-05-2021; e STF. ADI 6442, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021. PUBLIC 23-03-2021. Ocorre que, na espécie, como dito, os reajustes do piso salarial do magistério, anunciados pelo Ministério da Educação, são incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei n.º 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seus artigos 2º, §1º e 5º, segundo os quais o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro.



    20. Deveras, considerando que a atualização do piso salarial do magistério nacional deveria incidir, por força da Lei n.º 11.738/2008, a partir de janeiro/2020, janeiro/2021 e janeiro/2022, tal reajuste desde então, passou a compor a esfera jurídica da recorrente, tendo essa o direito adquirido de ter seu salário-base revisado desde então. Outrossim, registre-se que a Lei Complementar n.º 173/2020 somente se tornou vigente desde 28/05/2020, de sorte que, quando do seu ingresso no ordenamento jurídico, a recorrida já tinha o direito ao reajuste do piso salarial nacional do ano de 2020, o qual incidia desde janeiro daquele ano, destacando-se, neste ponto, que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 6º da LINDB e artigo 5º, XXXVI, da CF/88). Nesse toar, em razão de tais argumentos, a vedação legal contida na Lei Complementar n.º 173/2020 não tem o condão de revogar o direito já devidamente adquirido pela recorrente, desde janeiro/2020, ao reajuste do piso salarial do magistério de 12,84%, haja vista que legislação superveniente não pode suprimir direito já devidamente



    21. Ante o exposto, é de se CONHECER do recurso inominado para lhe DAR PROVIMENTO, reformando-se a sentença fustigada apenas para condenar o recorrido ao pagamento da complementação dos valores recebidos a título de vencimento básico, com relação ao piso salarial nacional dos professores nos anos de 2020, 2021 e 2022, com reflexos nas verbas trabalhistas calculadas em razão do vencimento básico, quais sejam, triênios, gratificação por regência de classe, gratificação por atividade pedagógica, gratificação por difícil acesso, abono de 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias, 13º salários e adicional de 1/3 de referente ao período vindicado na inicial, mantendo-se os demais termos do decisum.



    22. Sobre montante devido até o dia 08/12/2021 - período anterior à aprovação da Emenda Constitucional nº113/2021- deve ser acrescido de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a contar da citação. Após a data citada, em observância aos preceitos estabelecidos pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021, o montante condenatório deverá sofrer a incidência, uma única vez, até o seu efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a título de correção monetária e juros.



    23. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, §1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente